Tribunal: TJES
Processo: 5006231-90.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006231-90.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOMMASO PIMENTEL TOSE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NETO MAIOR INVÁLIDO SOB GUARDA JUDICIAL DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EQUIPARAÇÃO A FILHO INVÁLIDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de pensão por morte formulado em favor de neto maior inválido, reconhecendo o direito à pensão entre o óbito do titular e o falecimento do beneficiário, com pagamento das parcelas pretéritas à genitora habilitada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o benefício de pensão por morte ao neto maior inválido sob guarda do segurado falecido, à luz da equiparação legal ao filho inválido dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefício previdenciário depende da demonstração do óbito do segurado, da condição de dependente do requerente e da qualidade de segurado do instituidor no momento do falecimento.

4. A jurisprudência do STJ, em precedente vinculante (Tema 732), reconhece o menor sob guarda como dependente previdenciário, sendo admitida a concessão de pensão a filho maior inválido, desde que comprovada a invalidez antes do óbito e a dependência econômica.

5. No caso, restou demonstrado que o requerente, diagnosticado com retardo mental grave e paralisia cerebral, viveu sob guarda judicial do avô desde tenra idade, encontrando-se inválido antes do falecimento do segurado, o que justifica a equiparação ao filho inválido para fins previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O neto maior inválido sob guarda judicial do segurado falecido pode ser equiparado a filho inválido para fins de concessão de pensão por morte, desde que comprovada a invalidez anterior ao óbito e a dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; LC/ES nº 282/2004, art. 5º, IV; Lei nº 8.213/91, arts. 16, I e § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.411.258/RS, Tema 732, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AREsp 1570257/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; TRF4, AC 5024958-70.2016.4.04.7108, Rel. Des. Taís Schilling Ferraz, j. 20/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006231-90.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TOMMASO PIMENTEL TOSE, ELIANI BAHIENSE PIMENTEL
Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - ES19829-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando o requerido a
formalizar a implantação do benefício de pensão por morte em favor do beneficiário falecido desde a data de 13/09/2022, com o registro de sua cessação com o óbito ocorrido em 08/09/2024, bem como a pagar as parcelas pretéritas, não recebidas em vida pelo beneficiário, em favor da genitora habilitada nos autos, até a data da cessação do benefício.

O apelante sustenta,
em síntese,
q
ue:

i)
não se sustenta a alegação de dependência econômica do neto em relação aos avós falecidos que justifique a percepção de pensão previdenciária;
ii)
não é possível a equiparação por analogia entre "neto maior inválido sob guarda" e "filho maior inválido", para fins de enquadramento no inciso IV do Art. 5º da LC nº 282/2004;
iii)
a concessão de benefício previdenciário não previsto em lei viola o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);
iv)
não se admite a reversão ou habilitação tardia de beneficiário após o óbito da pensionista originária.

P
ois bem.

Extrai-se dos autos que
o autor, diagnosticado com retardo mental grave (CID10 F.72) e paralisia cerebral (CID10 G.80),
viveu sob a guarda de fato dos seus avós maternos, Albemar Bahiense Pimentel e Bento Manoel da Costa Pimentel, do período de 1986 até 1998, momento em que a situação foi regularizada por meio da ação judicial nº 021.98.014320-6.

Após o falecimento do seu avô, segurado da Autarquia previdenciária e instituidor da pensão ora discutida, em 25/11/2017, a cônjuge supérstite foi habilitada pelo IPAJM, administrativamente, e recebeu sozinha o benefício previdenciário de pensão por morte, embora também constasse o agravante como dependente na sua ficha administrativa.

Com o óbito desta, em 13/09/2022, o
pagamento do
benefício foi cessado.
E
m sede administrativa, o pedido
de habilitação do autor
foi indeferido porque, segundo a autarquia previdenciária, “a condição de NETO não se encontra no rol de dependentes do segurado previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 282/2004.”

Nesse tocante, registo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é de que o menor sob guarda é tido como dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. (REsp 1.411.258/RS - Tema 732).

Já em relação ao filho maior inválido, a teor do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, entende a jurisprudência que, mesmo após a maioridade, permanece o direito ao amparo previdenciário, ainda que a dependência econômica do § 4º do mencionado diploma seja relativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2.
Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.
3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido. 5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) Saliento, ainda, que a citada condição de enfermo dependente do autor é corroborada pela documentação trazida aos autos pelo INSS, bem como pelo próprio depoimento das testemunhas" (fl. 242, e-STJ). 6. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão quanto à demonstração de dependência econômica exigida para fins de concessão de pensão por morte, é necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao STJ em razão da Súmula 7/STJ. 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido. (AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

No caso em questão,
c
onforme já decidido por esta Eg. Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n° 5001003-66.2024.8.08.0000,
o requerente demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, sobretudo porque viveu sob a guarda do segurado praticamente desde o nascimento e a sua invalidez ter ocorrido em data anterior ao óbito.

Por oportuno, cito o seguinte julgado em caso semelhante, o qual equiparou o neto maior inválido, que vivia sob a guarda do segurado, ao filho maior inválido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. NETO MAIOR INVÁLIDO. GUARDA DEFINITIVA. EQUIPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA.
JUROS E CORREÇÃO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2.
Comprovado que o neto tornou-se inválido ainda quando menor de idade e quando já estava sob a guarda definitiva do avô, equipara-se a filho maior inválido, caracterizada a dependência econômica.
3. Inexiste vedação legal à percepção simultânea da pensão por morte de genitor e avô, comportando ao art. 124 da Lei nº 8.213/91 um conceito mais amplo, muito além daquele vinculado ao critério meramente econômico. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 6. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança. (TRF4, AC 5024958-70.2016.4.04.7108, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 20/10/2020)

Assim, não merece guarida a pretensão recursal,
uma vez
preenchidos os requisitos exigidos pela legislação para a concessão do benefício.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual
majoro
os honorários sucumbenciais
ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.